Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701623-65.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO DOS REIS DE SOUZA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora